Tribunal: TJDFT
Processo: 0753836-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECORRENTE VENCIDO PARCIALMENTE. PEDIDO DE GRATUIDADE EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ERRO MATERIAL RECONHECIDO DE OFÍCIO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A embargante/recorrida afirma que o Acórdão embargado foi omisso, uma vez que não houve condenação do recorrente/embargado em honorários advocatícios.
4. Não se evidencia no julgado embargado quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil ou no artigo 48 da Lei n. 9.099/95.
5. No que se refere à condenação em honorários advocatícios, conforme previsão contida no art. 55 da Lei n. 9.099/95, em segundo grau, apenas o recorrente vencido, arcará com custas e honorários de advogado. Registre-se que só há condenação ao pagamento em favor do patrono da parte adversa àquele que apresenta recurso inominado e resta vencido.
6. No caso dos autos, o recurso do recorrente/embargado foi julgado procedente, de modo que não é considerado vencido, não havendo que se falar em recebimento de honorários advocatícios. Note-se que o acórdão proferido exarou entendimento de que são EXISTENTES os débitos da autora/embargante junto à ré/recorrente/embargada, ante o termo firmado entre as partes, devendo esta, se pretender, ajuizar ação de regresso em face da ré/recorrida UNIMED, cuja responsabilidade também foi reconhecida, porém desta perante à autora da ação.
7. Resumidamente, entendeu-se que foi mantida a obrigação de pagar da AUTORA junto à recorrente (REDE D’OR), reformando-se a sentença e reconhecida a responsabilidade da ré/recorrida UNIMED perante a autora/embargante em sede de eventual ação regressiva.
8. Noutro giro, observo, de ofício, que contém erro material no item 13. Ondê lê-se “(...) cabendo à recorrente/credora ajuizar ação própria(...)” leia-se “cabendo à recorrida/credora (Autora) ajuizar ação própria (...)”. Passo, também, a especificar as partes a fim de evitar dificuldade na compreensão do dispositivo.
9. Assim, o item 13 do acórdão passa ter a seguinte redação: “13. Assim, reconhecida a falha na prestação dos serviços e a responsabilidade da recorrida/UNIMED necessária sua responsabilização pelos débitos referentes à autora/recorrida junto à recorrente. Ressalto que a presente decisão não possui força de título executivo judicial, servindo, tão somente, para reconhecer a responsabilidade da ré/recorrida (UNIMED), cabendo à recorrida/credora (AUTORA) ajuizar ação própria a fim de receber o crédito objeto da ação, se assim desejar.”.
10. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. ERRO MATERIAL RECONHECIDO DE OFÍCIO.